Tribunal: STF
Processo: HC 251681
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao não identificar ilegalidade flagrante ou teratologia no ato impugnado. O recorrente sustenta que a prisão preventiva é deficiente por fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade e inexistência de risco à instrução criminal, além de alegar violação ao princípio da isonomia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ que indefere liminarmente a impetração; e (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



O habeas corpus não pode ser conhecido quando impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ, pois a competência do STF somente se inaugura após o exaurimento da jurisdição antecedente, mediante interposição de agravo regimental, conforme previsto no art. 102, I, "i", da Constituição Federal.



A jurisprudência do STF reafirma que a concessão da ordem de ofício é medida excepcional, cabível apenas em casos de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



O recorrente não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, que se mantém em conformidade com o entendimento consolidado do STF sobre a inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



Agravo regimental desprovido.